Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0701347-84.2024.8.07.9000 REQUERENTE: ALESSANDRO DOMINGOS DA CONCEICAO REQUERIDO: HELENO DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REQUERENTE: ALESSANDRO DOMINGOS DA CONCEICAO em desfavor de REQUERIDO: HELENO DA SILVA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 197739273 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700510-48.2020.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,17 de junho de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator Eventual